Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711506-86.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JAQUELINE GONCALVES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DEBATIDAS. VEDAÇÃO. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. REGRESSO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ. 3. Não há nulidade de acordo com a conveniência da parte que a alega. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, rechaçada pela jurisprudência. 4. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 783, 504 e 803, inciso I, todos do CPC e 182 do Código Civil, asseverando que a execução proposta é manifestamente incerta, inexigível e ilíquida, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua nulidade. Acrescenta que não houve a observância da etapa de restituição e nem a indispensável liquidação para apuração do eventual valor equivalente, aplicando de forma indevida a consequência patrimonial da nulidade contratual; c) artigos 405 do CC e 1o, §2, da Lei 6.899/1981, porque manteve o marco inicial da incidência de juros e correção monetária em momento anterior à propositura da ação. Argumenta que os critérios de atualização monetária e de incidência de juros aplicados mostram-se manifestamente ilegais, restando caracterizado o excesso de execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 783, 504 e 803, inciso I, todos do CPC; e 182 e 405, ambos do CC; e 1o, §2, da Lei 6.899/1981. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que Malgrado o título executivo judicial que ensejou o presente Cumprimento de Sentença tenha determinado o retorno das partes ao status quo ante, a Agravante/Executada não comprovou que, à data de início da fase executiva, referido comando jurisdicional era possível de ser efetivado, com a restituição dos bens permutados aos proprietários originários. Logo, o Cumprimento de Sentença no valor histórico de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), relativo ao imóvel adquirido pela parte Exequente, se revela adequado para a hipótese em exame, considerando as especificidades do caso concreto. (ID 74815620). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: 25. A ausência de impugnação durante todo esse período afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidades, sobretudo diante da vedação ao comportamento contraditório, quando a parte, de forma deliberada, manteve-se inerte para, apenas em momento muito posterior, alegar vícios que poderiam ter sido apontados em momento oportuno. (ID 74815620 ). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023